Tribunal: TJMT
Processo: 1067506-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067506-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MONIQUE CAROLINE DE JESUS SILVA - CPF: 020.757.311-52 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESPACHO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 297348386 - ED no 1067506-53.2024.8.11.0001
), que negou provimento ao recurso e manteve a sentença.

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE e art. 62, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 30/6/2025, tendo, no caso, termo final em 3/7/2025.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 31/7/2025, são intempestivos. Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI no 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023
).

- da fluência do prazo recursal no sistema dos Juizados.

O prazo recursal começa a fluir da data da sessão independentemente de publicação. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – ED no N.U 1049440-64.2020.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 31/3/2025 - DJE 4/4/2025
) e (
TJMT – ED no 1005962-75.2023.8.11.0041 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2024 - DJE 16/12/2024
).

Nesse sentido:

“Enunciado 85/FONAJE – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”

Ainda, conforme registra o RITR-TJMT
(
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
)
, só haverá possibilidade de devolução do prazo recursal, quando não ocorrer a juntada do acórdão no sistema PJe, no primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento ou, se não ocorrido dessa forma, não houver publicação do Acórdão no DJe. Precedentes (
TJMT – 1a TR – ED no 1001593-28.2022.8.11.0088 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 14/09/2023 - DJE 15/09/2023
) e (
TJMT – TRU – RI no 8010725-81.2015.8.11.0040 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/06/2020 - DJE 02/07/2020
)
.

Nesse sentido:

“..

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2o Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem

do prazo recursal. ...”

No caso, tratando-se de sessão virtual de julgamento (
semanal
), e tendo sido lançado o voto no dia do encerramento, e mais, na ausência de demonstração específica de prejuízo, inexiste falar-se em devolução de prazo recursal.

– da Inadequação do Recurso

Ainda que superada a intempestividade, não é cabível a interposição de embargos de declaração contra decisão interlocutória.

No caso, a parte embargante opôs recurso contra o despacho de (
id. 302025397
), que indeferiu o chamamento do feito à ordem (
id. 298788865
).

Todavia, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Assim, o manejo de embargos de declaração contra tal decisão mostra-se manifestamente incabível e intempestivo.

Ademais, conforme se verifica da certidão de id. 302377384, a decisão já se encontra transitada em julgado desde 24/7/2025, não havendo possibilidade de rediscussão da matéria.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Com fundamento no inciso III, do art. 932, do CPC, diante da intempestividade recursal, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025